Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-08.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011978-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – PROIBIÇÃO DE ELIMIN
AÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
1. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL, AINDA QUE EM NOME DESTA
–
2. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO – OFENSA AO ART. 10,
CAPUT
, DA LEI 9.868/99
– LIMINAR CONCEDIDA SEM A PRÉVIA AUDIÊNCIA DOS ÓRGÃOS E AUTORIDADES DO QUAL EMANOU A LEI IMPUGNADA – DESNECESSIDADE –
TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
– POSSIBILIDADE, MEDIANTE RESERVA DE PLENÁRIO – ART. 10, § 3º, DA LEI 9.868/99, C/C ART. 172, § 1º, DO RITJMT – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA –
2. EXTENSÃO DA PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS AOS CERTAMES CONCLUÍDOS E EM ANDAMENTO -
PERICULUM IN MORA
– PRESENÇA – PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS CANDIDATOS – POSSÍVEL FRATURA DOS PRINCÍPIOS REITORES DOS CONCURSOS PÚBLICOS –
3. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. O Procurado
r-Geral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso não detém legitimidade processual para ajuizar ou interpor recursos em controle concentrado de constitucionalidade, ainda quando atue em nome da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

2. O texto expresso do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/99, c/c art. 172, § 1º, do RITJMT, não obriga a prévia audiência dos órgãos e autoridades dos quais emanou o ato normativo para a análise de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.

3. Carece de substância a alegação de ausência de demonstração do
periculum in mora
na decisão concessiva de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade se o acórdão especifica a potencial inconformidade com os princípios reitores dos concursos públicos, disciplinados na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], da moralidade, impessoalidade e segurança jurídica.

4. Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, presentada por sua Procuradoria-Geral, na pessoa do Dr. Luiz Eduardo de Figueiredo Rocha e Silva, peticionou em 18/10/2022 [id. 147654688] requerendo a
anulação do julgamento que culminou no deferimento parcial da medida cautelar
ajuizada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, e que suspendeu provisoriamente a integralidade do art. 2º da Lei Estadual Mato-grossense 11.791/2022, quanto ao alcance das disposições que proíbem a eliminação automática de candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais de concurso público.

Assere a ocorrência de ofensa ao art. 10 da Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que determina a prévia oitiva do órgão do qual emanou a lei impugnada antes da concessão de medida cautelar em processo de natureza objetiva, salientando que as disposições encimadas configuram obrigação, e não uma mera faculdade do julgador.

Nessa esteira, entende que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso não foi intimada para se manifestar sobre o pedido de concessão da medida cautelar, tampouco o acórdão faz qualquer remição à excepcional urgência que demande a suspensão provisória do referido art. 2º da Lei Mato-grossense antes enfocada.

Sustenta, ainda, que a lei impugnada não padece de vício de inconstitucionalidade, seja material ou formal, já que se trata de matéria de simples regra classificatória, cujo objeto não se insere no âmbito de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo Estadual, nos termos do entendimento delimitado pelo Pretório Excelso a esse respeito.

Portanto, conclui que “[...]
a eliminação automática dos candidatos classificados fora do número de vagas é contraproducente e vai na contramão da jurisprudência, que aceita a classificação fora do número de vagas, mas sem direito subjetivo automático à nomeação
” [id. 147654688, p. 5].

Requer, adiante:

“
EX POSITIS, requer a anulação do julgamento da medida cautelar, por ausência de intimação da Assembleia Legislativa para manifestar previamente; e o indeferimento do pedido de medida cautelar de suspensão da eficácia da lei impugnada, ou, ainda, sua revogação, por ausência dos requisitos legais
” [id. 147654688, p. 6]

Recebida a manifestação como embargos de declaração, e considerada a pretensão de aplicação de efeito infringente, determinei a intimação do Governador do Estado de Mato Grosso, bem como, da Procuradoria-Geral de Justiça [id. 149794193].

O Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, reiterando os termos da inicial [id. 152203178].

O Subprocurador Jurídico e Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, Dr. Deosdete Cruz Junior, exarou parecer nos autos salientando:

“
Se ao Tribunal é legalmente permitido deferir a medida cautelar sem prévia oitiva do autor, não nos parece que a ausência de intimação da Casa de Leis (autora da norma) tenha o condão de macular o acórdão
” [id. 153879184, p. 2].

Além disso, segundo estabelece, a embargante não demonstrou prejuízo pela falta de intimação para defender o ato legal impugnado, fazendo singela remissão ao permissivo legal sem infirmar concretamente as razões do acórdão.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso peticionou nos autos, prestando informações e requerendo prioridade na tramitação e decisão do processo, bem como, trazendo julgados do Pretório Excelso sobre a constitucionalidade da regra ora vulnerada.

Reitera, ainda, a ausência dos requisitos da liminar, visto inexistir perigo na demora, tampouco a probabilidade de dano, já que mesmo candidatos classificados fora do número de vagas não possuem direito subjetivo automático à nomeação [id. 160826164].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, presentada por sua Procuradoria-Geral, na pessoa do Dr. Luiz Eduardo de Figueiredo Rocha e Silva, peticionou em 18/10/2022 [id. 147654688] requerendo a
anulação do julgamento que culminou no deferimento parcial da medida cautelar
ajuizada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira, e que suspendeu provisoriamente a integralidade do art. 2º da Lei Estadual Mato-grossense 11.791/2022, quanto ao alcance das disposições que proíbem a eliminação automática de candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais de concurso público.

Assere a ocorrência de ofensa ao art. 10 da Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que determina a prévia oitiva do órgão do qual emanou a lei impugnada antes da concessão de medida cautelar em processo de natureza objetiva, salientando que as disposições encimadas configuram obrigação, e não uma mera faculdade do julgador.

Nessa esteira, entende que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso não foi intimada para se manifestar sobre o pedido de concessão da medida cautelar, tampouco o acórdão faz qualquer remição à excepcional urgência que demande a suspensão provisória do referido art. 2º da Lei Mato-grossense antes enfocada.

Sustenta, ainda, que a lei impugnada não padece de vício de inconstitucionalidade, seja material ou formal, já que se trata de matéria de simples regra classificatória, cujo objeto não se insere no âmbito de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo Estadual, nos termos do entendimento delimitado pelo Pretório Excelso a esse respeito.

Portanto, conclui que “[...]
a eliminação automática dos candidatos classificados fora do número de vagas é contraproducente e vai na contramão da jurisprudência, que aceita a classificação fora do número de vagas, mas sem direito subjetivo automático à nomeação
” [id. 147654688, p. 5].

Requer, adiante:

“
EX POSITIS, requer a anulação do julgamento da medida cautelar, por ausência de intimação da Assembleia Legislativa para manifestar previamente; e o indeferimento do pedido de medida cautelar de suspensão da eficácia da lei impugnada, ou, ainda, sua revogação, por ausência dos requisitos legais
” [id. 147654688, p. 6]

Recebida a manifestação como embargos de declaração, e considerada a pretensão de aplicação de efeito infringente, determinei a intimação do Governador do Estado de Mato Grosso, bem como, da Procuradoria-Geral de Justiça [id. 149794193].

O Estado de Mato Grosso peticionou nos autos, reiterando os termos da inicial [id. 152203178].

O Subprocurador Jurídico e Institucional do Ministério Público de Mato Grosso, Dr. Deosdete Cruz Junior, exarou parecer nos autos salientando:

“
Se ao Tribunal é legalmente permitido deferir a medida cautelar sem prévia oitiva do autor, não nos parece que a ausência de intimação da Casa de Leis (autora da norma) tenha o condão de macular o acórdão
” [id. 153879184, p. 2].

Além disso, segundo estabelece, a embargante não demonstrou prejuízo pela falta de intimação para defender o ato legal impugnado, fazendo singela remissão ao permissivo legal sem infirmar concretamente as razões do acórdão.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso peticionou nos autos, prestando informações e requerendo prioridade na tramitação e decisão do processo, bem como, trazendo julgados do Pretório Excelso sobre a constitucionalidade da regra ora vulnerada.

Reitera, ainda, a ausência dos requisitos da liminar, visto inexistir perigo na demora, tampouco a probabilidade de dano, já que mesmo candidatos classificados fora do número de vagas não possuem direito subjetivo automático à nomeação [id. 160826164].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O embargante padece de ilegitimidade recursal em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

Por simetria constitucional, o art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece o rol taxativo para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado de Mato Grosso:

“
Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I – o Governador do Estado;

II – a Mesa da Assembleia Legislativa;

III – o Procurador-Geral de Justiça;

IV – o Procurador-Geral do Estado;

V – o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI – o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal
”.

Diante da taxatividade do mencionado rol, o Pretório Excelso consolidou entendimento de que a legitimidade recursal em sede de controle concentrado de
constitucionalidade
deve ocorrer paralelamente à legitimidade processual ativa, de forma que a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta fica restrita aos legitimados ativos, sendo eventuais vícios considerados insanáveis.

Vide, a respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE [...] PETIÇÃO SUBSCRITA PELO PROCURADOR-GERAL E POR PROCURADORES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GOVERNARDOS DO ESTADO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa ad causam, de forma que os Estados-membros e as respectivas Procuradorias-Gerais não possuem a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.420-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/5/2018; ADPF 205-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADPF 317-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 8/6/2016; ADI 1.663-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 5/8/2013; ADI 3.702-ED, Rel. Min Dias Toffoli, DJe de 26/6/2011.

2. A petição recursal foi subscrita tão somente pelo Procurador-Geral e por procuradores do Estado, não havendo a assinatura do Governador do Estado, único legitimado, in casu, a instaurar processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos.

3. Embargos de declaração não conhecidos
” [STF, ADI 5267-ED, Re. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29/5/2020].

No caso em
apreço
, o pedido de nulidade foi subscrito somente pelo Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, em nome da Assembleia Legislativa de Mato Grosso,
e não pela Mesa Diretora de que trata o art. 28 do RIALMT, a quem a Lei Federal 9.868/99 e o art. 124 da CEMT atribui competência para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Conclui-se, portanto, que o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, não detêm legitimidade processual para ajuizar ou interpor recursos em controle concentrado de constitucionalidade.

Nesse mesmo diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR – PROCURADOR MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE – LEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SUA ASSINATURA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence ao prefeito municipal, nos termos da norma do inciso I do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso IX do art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso e não ao procurador municipal
” [TJMT, ED na ADI N.U 1017149-48.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 124 da Constituição Estadual determina legitimidade à Mesa da Câmara Municipal para propor a ação direta de inconstitucionalidade.

Segundo entendimento sufragado no STF, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta
” [TJMT, ED na ADI N.U 1021003-16.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 15/7/2021, Publicado no DJE 26/7/2021].

De qualquer modo, é importante enfocar que o controle concentrado de constitucionalidade por meio da medida cautelar disciplinada no art. 10 da Lei n. 9.868/99, limita-se a aferir a presença ou não dos pressupostos de cautelaridade, que se exterioriza por meio do
fumus boni iuris
[plausibilidade jurídica dos fundamentos invocados] e o
periculum in mora
[possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da natural demora no processamento da ação objetiva], imprimindo efetividade imediata às decisões judiciais relativas ao tema em debate.

“
Trata-se de providência de caráter excepcional, como ensina a melhor doutrina, à vista da presunção de validade dos atos estatais, inclusive os normativos. Na prática, contudo, devido ao congestionamento da pauta do supremo Tribunal Federal, a suspensão liminar da eficácia de norma impugnada adquire maior significação: seu indeferimento remete a apreciação da matéria para um futuro, que pode ser incerto; e seu deferimento, embora provisório por natureza, ganha, muitas vezes, contornos definitivos, pela prolongada vigência da medida liminar.
” [
in
O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro
. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 190].

Tratando-se, pois, de medida emergencial, que não pode esperar pela resolução de mérito, sua concessão
inaudita altera pars
dispensa a prévia oitiva dos interessados no provimento jurisdicional respectivo.

A propósito, embora o art. 10,
caput
, da Lei n. 9.868/99 estabeleça que “
a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias
”, o § 3º da mesma norma em questão
ressalva expressamente a possibilidade de análise sem a prévia audiência dos órgãos e autoridades encimadas
.

“
Art. 10
[...]

§ 3º Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado
” [negritei].

Pensando no binômio urgência e utilidade/necessidade, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece
como regra
a dispensa de requisição de informações dos órgãos e autoridades das quais a lei ou ato normativo emanou quando houver pedido de concessão de medida cautelar, que deverá ser analisada
inaudita altera pars
e postergada a audiência para um momento ulterior,
verbis
:

“
Art. 172 - O Relator requisitará informações à autoridade da qual tiver emanada a lei ou o ato normativo.

§ 1° -
Se houver pedido de medida cautelar, o Relator deverá submetê-la ao Plenário e somente após a decisão solicitará as informações.

§ 2° - As informações serão prestadas no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do pedido, podendo ser dispensadas, em caso de urgência, pelo Relator, ad referendum do Tribunal.

§ 3° - Se, ao receber os autos, ou no curso do processo, o Relator entender que a decisão é urgente em face do relevante interesse de ordem pública que envolve, poderá, com prévia ciência das partes, submetê-lo ao conhecimento do Tribunal, que terá a faculdade de julgá-lo com os elementos de que dispuser
.” [negritei].

O Pretório Excelso, inclusive, admite a concessão
monocrática
de liminar em processo objeto, dispensando, naturalmente, a prévia audiência com as autoridades e demais entes interessados, consoante,
verbi gratia
, já decidido no Referendo de Medida Cautelar na ADI n. 5.409, Rel. Min. Edson Fachin, 10/11/2015.

Com efeito, o texto expresso do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/99, c/c art. 172, § 1º, do RITJMT, não obriga a prévia audiência dos órgãos e autoridades dos quais emanou o ato normativo para a análise de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, não se verificando a omissão de cumprimento de ato essencial da ritualística do processo objetivo,
não procede
o reclamo anulatório estabelecido pela Casa Estadual de Leis.

No mais, busca-se enfocar a constitucionalidade da regra de aplicação da proibição contida no art. 2º da Lei Estadual n. 11.791/2022, bem como a ausência de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da aplicação imediata da norma impugnada.

A propósito,
inter alias
,

além da plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade, decorrente de inconformidade da norma com as disposições do art. 129, II, da CE/MT, que preceituam os princípios da vinculação ao edital, moralidade, impessoalidade e segurança jurídica, que se espera da administração pública em matéria de concursos públicos, resulta imprescindível reiterar que o prejuízo decorrente da aplicação da norma questionada nos certames atuais geraria uma gritante instabilidade na administração pública, a quem incumbiria rever todos os certames já iniciados e eventualmente finalizados, como também, insuflaria um prejuízo igualmente relevante aos candidatos que seriam surpreendidos com a nova regra estabelecida à revelia do instrumento convocatório.

É importante registrar que a administração pública poderá, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade que lhe é peculiar, atendendo ainda à prudência no trato do orçamento público, nomear candidato aprovado em todas as etapas do certame público de cadastro de reserva, ou, ainda, classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital, na ordem sucessiva de convocação, se o concurso estiver dentro do prazo de validade, o que, naturalmente, repele qualquer
obrigação
da administração pública de assim agir.

O Pretório Excelso, ao reconhecer Repercussão Geral no RExt 837.311 [Tema 785], assentou entendimento de que “
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
”.

Demonstrada, pois, a não obrigatoriedade de nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas, a ausência de preterição e a falta de interesse discricionário na contratação dessas pessoas, torna-se contraproducente revigorar o art. 2º da Lei Estadual Mato-grossense n. 11.791/2022, ao menos por ora, enquanto não tiver sido decidida a sua constitucionalidade, a ser melhor enfrentada no mérito da lide objetiva.

Ante o exposto, com o parecer,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração aviados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, presentada por sua Procuradoria-Geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023